Tribunal: STF
Processo: RHC 255333
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios de autoria. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Noel Cavalcante de Bastos e José Osmar Pereira da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 874.616/GO (evento 68).



    Os Recorrentes foram pronunciados pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do Código Penal) (evento 4).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta ausência de provas da autoria delitiva. Alega que “evidências robustas de natureza testemunhal e documental comprovam a impossibilidade de o paciente Noel Cavalcante de Bastos ter cometido o delito em questão, diante de sua incapacidade visual à época dos fatos”. Argumenta que “a imputação contra o paciente José Osmar Pereira da Silva tem como fundamento único uma suposta confissão extrajudicial do corréu Noel Cavalcante, posteriormente retratada em juízo, esclarecendo que José Osmar não possuía qualquer envolvimento com o crime”. Aduz ausência de fundamentação idônea da decisão de pronúncia, porquanto lastreada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial. Assevera que os recorrentes foram submetidos à tortura e tratamento degradante durante a investigação. Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pela impronúncia dos recorrentes e, sucessivamente, pela absolvição sumária de Noel Cavalcante de Bastos (evento 77).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 65): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EXISTENTES. FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A ANÁLISE MERITÓRIA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SUPRESSÃO DE INSTÃNCIA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA PELO ACÓRDÃO DA ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Do conjunto probatório coligido, a materialidade foi comprovada e há suficientes indícios de autoria para a submissão do agravante NOEL ao Tribunal popular. 



    2. Presentes estão os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal, e dessume-se do acórdão que foram produzidas provas em juízo que indicam a autoria delitiva do agravante NOEL. Desse modo, havendo indícios da prática de crime doloso contra a vida, faz-se necessária a pronúncia, para que o Juiz natural da causa aprecie o mérito da imputação. 



    3. Ademais, não há como conhecer do pedido de produção de laudo pericial conforme requerido pela defesa, porquanto a necessidade de produção da referida prova não foi debatida pelo Tribunal de origem, o que impede esta Casa de examinar o tema, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, quanto ao pleito defensivo de impronúncia do Recorrente José Osmar Pereira da Silva, a Corte Superior assentou a ausência de interesse de agir, tendo em vista que o Tribunal de Justiça local, deu provimento ao recurso em sentido estrito a fim de despronunciá-lo. 



    No tocante à tese defensiva de ausência de prova da autoria do delito para a pronúncia, o acórdão recorrido consignou que:



    “(...).



    No mais, é cediço que, no procedimento de competência do Tribunal do Júri, a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da inicial acusatória, dispondo o art. 413 do Código de Processo Penal que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.



    Não é necessário que na decisão fique demonstrada de forma cabal a autoria do delito, o que somente ocorrerá num eventual juízo condenatório, mas apenas que se exponha os indícios mínimos de autoria e materialidade, inclusive aqueles angariados em solo policial. 



    O Supremo Tribunal Federal (HC n. 180.144/PI, relator Ministro Celso de Mello, DJe 22/10/2020) firmou nova orientação jurisprudencial de que a primeira fase do procedimento do júri constitui filtro processual com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência de prova de materialidade e indícios de autoria firmados no processo, o que tornou ilegal a sentença de pronúncia elaborada com base exclusiva nas provas produzidas no inquérito policial.  Recentemente, este Superior Tribunal alinhou-se ao entendimento acima detalhado e passou a entender não ser possível que a pronúncia esteja lastreada tão somente em elementos colhidos na fase inquisitorial. 



    No entanto, não obstante o agravante acene para a ausência de prova judicializada, a realidade processual confirma o contrário, estando a pronúncia fundamentada tanto nas provas obtidas na fase inquisitorial como também naquelas produzidas em juízo.



    A propósito, transcrevo os seguintes excertos do acórdão combatido (e-STJ fls. 1.687/1.694):



    [...] 



    Quanto ao juízo de mérito, depreende-se que nas razões recursais as Defesas técnicas dos Recorrentes requerem, em suma, o reconhecimento de ausência de provas jurisdicionadas e hábeis a atestar minimamente a autoria delitiva do homicídio, razão pela qual, pode-se concluir que a análise do presente recurso detém-se à revisão probatória que ensejou na pronúncia dos acusados Noel Cavalcante, José Osmar Pereira e Maria Luzia Cavalcante, bem assim na manutenção da prisão preventiva dos dois primeiros citados. 



    No mais, a defesa da recorrente Maria Luzia pleiteia, ainda, a exclusão das qualificadoras. 



    Destaco da decisão de pronuncia os seguintes trechos: 



    “Da detida análise dos autos, depreende-se que a autoridade policial e os policiais civis lotados na Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios levaram cerca de 06 (seis) meses para chegar à elucidação as investigações, a contar da dada do fato. Percebe-se que, inicialmente, as suspeitas não recaiam sobre a acusada Maria Luzia, companheira da vítima, nem sobre seu irmão, ora acusado Noel, e José Osmar. Tais suspeitas começaram após a autoridade policial verificar contradições nas declarações da acusada Maria Luzia, então companheira da vítima, bem como após as declarações do acusado Noel, o que inclusive motivou o pedido de prisão temporária nos autos em apenso (nº 5406136-09). (...) Destarte, as palavras do acusado Noel aliadas às declarações da filha da vítima Danniely Gomes de Sousa corroboradas, ainda, pelas declarações da ex-companheira da vítima Ana Lucia Cirilo de Sousa, tiveram relevância para os primeiros elementos indiciários. Estas foram ouvidas na Delegacia de Polícia, conforme termos de fls. 149/151 e 153/156 da mov. 01. As declarações da informante Danniely Gomes de Sousa prestadas na fase inquisitorial foram devidamente confirmadas em juízo (...) Com o teor das declarações das informantes Danniely Gomes de Sousa coloca-se em cheque as alegações de que o acusado Noel estaria praticamente cego na época do crime e, portanto, não poderia cometê-lo. Tal dúvida deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença. (...) Por todo o exposto, em que pese a negativa dos acusados, restou demonstrada a materialidade do crime e, consoante os indícios de autoria e participação anteriormente apontados, estampados estão os requisitos necessários para a prolação da decisão intermediária de pronúncia” (movimentação nº 314).



    [...] 



    A respeito da materialidade do evento penal, tem-se de reconhecer que a autoridade judiciária de primeiro grau agiu acertadamente ao pronunciar os Recorrentes, pois se acha assentado nos autos o laudo de exame cadavérico, atestando que a morte do Ofendido Divino Gomes dos Santos se deu por arma de fogo. 



    No que concernem aos indícios suficientes de autoria, vê- se que juízo de primeiro grau fundamentou a pronuncia dos acusados na confissão extrajudicial do acusado Noel Cavalcante, bem assim, nos depoimentos colhidos em audiência de instrução preliminar, como se vê no trecho acima colacionado. 



    Após ouvir todos os depoimentos consignados às movimentações nº 174/176 e 284/286, cotejando os elementos de convicção produzidos nas fases de investigação e judicial, entendo que há higidez para a pronúncia dos recorrentes NOEL CAVALCANTE DE BASTOS e MARIA LUZIA CAVALCANTE DE BASTOS.  Explico. 



    [...] 



    Nessa toada, importante ressaltar que a confissão extrajudicial de Noel Cavalcante não foi fonte única apta a ensejar à pronuncia, tendo ela sido norte para a interpretação dos demais elementos colhidos em juízo, capazes de indicar a autoria do fato por parte de NOEL CAVALCANTE DE BASTOS e MARIA LUZIA CAVALCANTE DE BASTOS RODRIGUES.



    [...] 



    Como se vê, inexistindo indicação de que ocorreu tortura e havendo outros elementos aptos a reforçar a confissão anteriormente apresentada, não há se falar em ausência de fundamento para a pronúncia. 



    [...] 



    Dos depoimentos colhidos é possível inferir a existência de uma relação conturbada entre a vítima e a pronunciada Maria Luzia, o que teria sido o motivo para a execução do crime, segundo relato de Noel. 



    Reforçando o depoimento de Noel na fase policial, encontra-se juntados nos autos duas ocorrências registradas pela pronunciada Maria Luzia em 04/07/2020 e 11/10/2020, contra a vítima Divino Gomes dos Santos (fls. 237/240 da mov. 01). 



    Narram as ocorrências que: 



    1) RELATO PM: SEGUNDO SOLICITANTE INFORMA QUE NO LOCAL SUPRACITADO SUE ESPOSO ESTA SOBRE EFEITO DE ÁLCOOL LHE AGREDINDO, SEM MAIS INFORMAÇÕES SOLICITA E AGUARDA VTR. 



    2) RELATO PM: SOLICITANTE INFORMA QUE SEU COMPANHEIRO TEM TRANSTORNO PSIQUIÁTRICOS, ELE ESTA SURTADO E ARMADO COM ARMA BRANCA (FACÃO) E LHE AMEAÇANDO. SOLICITANTE ORIENTADA PARA LIGAR NO AMU, SOLICITA APOIO NO LOCAL. 



    Com relação ao argumento defensivo de que Noel não teria capacidade para deferir os disparos de arma de fogo, em que pese as informações de exames médicos sobre a debilidade visual do pronunciado Noel Cavalcante, não foi colacionado aos autos elementos hábeis a demonstrar a sua cegueira. 



    Aliás, por ocasião do depoimento na delegacia (mídia da mov. 45), verifica-se que Noel apresentava boa condição física e de saúde oftalmológica, fazendo uso de óculos de grau. 



    Observa-se que os depoimentos colhidos na fase judicial reforçam os indícios referente à confissão de Noel. A testemunha Denise Gomes (arq. 1 da mov. 175), sobrinha de Divino, afirmou que nunca foi à casa da vítima, mas tinha um bom relacionamento com o tio. Disse ainda que:



    “ouvir dizer que o Noel tava morando lá com eles. O dia que ele faleceu, passou alguns dias, eu não sei quantos dias mais ou menos foi, eu vim trabalhar e meu deu uma coisa assim, eu acho que vou ligar pra Luzia, ai eu liguei; ela me falou assim que pensou que nos tava achando que era ela, porque ninguém foi falar com ela, ninguém foi atrás dela, porque meu tio tava cuidando do irmão dela que era cego”



    Na sequência ela afirmou que nunca ouviu falar que o irmão dela era cego e que nunca o viu, mas achou estranho porque ficou sabendo que ele saiu na moto. 



    Que essa informação foi dada pela Maria Luzia, em uma ligação. 



    Questionada quanto ao uso da motocicleta, disse que “ficou sabendo que os três usava a moto”. 



    Denise afirmou também que o tio (vítima), bebia muito e quando bebia “ia até a gente e ficava caçando coisa, conversa (...) que com a gente ele ficava meio bravo, mas na rua eu não sei”. 



    A testemunha Rubra Rosa Pereira (arq. 2 da mov. 284), disse que o acusado Noel Cavalcante estava completamente cego, inclusive foi ela que ajudou a levar ele para o tratamento, e na cirurgia que foi realizada no dia 19/02/2023. 



    Afirmou que a acusada Maria Luzia tinha uma motocicleta velha, na cor preta, mas que o veículo sempre estava estragado. 



    Afirmou que Divino ficava “transtornado” quando fazia uso de bebida alcoólicas, tendo sido internado para tratamento em duas ocasiões.



    Informou que Divino fazia uso de medicamento controlado e que as receitas estavam no seu nome. 



    De outro lado, a informante Luana Nayara, filha da acusada Maria Luzia Cavalcante, afirmou que tinha um bom relacionamento com a vítima; que ele e a sua mãe tinham um bom relacionamento, apesar de algumas brigas; que a vítima tinha histórico de consumo de bebidas alcoólicas em excesso e discussões com vizinhos e uma briga com um homem de nome Celino (Sertão), que era amigo de Divino; que esse homem apareceu morto em um local próximo à residência da vítima, tendo surgido um boato de que ela seria responsável crime. 



    Acerca do dia do crime, afirmou que Noel estava em casa quando ela foi até ele dar a notícia da morte de Divino. 



    Questionada sobre a incoerência do depoimento na delegacia e na audiência preliminar, afirmou que Noel estava na casa quando ela chegou para dar a notícia, que a sua mãe pediu para ela ir ajudá-lo e depois ela retornou para o local do crime, em seguida viu que Noel estava próximo, que ele não ficou sumido.



    Quanto ao acusado José Osmar, sustentou que o relacionamento dele com a sua mãe começou no início do mês de março. 



    A informante Vanda Cavalcante (arq. 3 da mov. 175), irmã da acusada Maria Luzia, depôs que nunca presenciou brigas entre o casal e que a sua irmã também não relatou nenhum problema, que eles eram “muito grudento”. 



    Informou que Maria Luzia era quem sustentava a casa, que era servidora municipal da COMURG. A informante Ana Lúcia Cirilo de Sousa, ex-esposa de Divino, afirmou que tinha uma boa convivência com a vítima, mas isso mudou quando ele começou a se relacionar com a acusada Maria Luzia. 



    Sobre o fato, Ana afirmou não saber muito, disse que a vítima não tinha contato com ela e a filha do casal. 



    Sobre o acusado Noel Cavalcante afirmou ter visto ele em duas ocasiões, mas não percebeu nenhum problema de visão, tendo o fato sido afirmado por Maria Luzia. 



    Informou que soube de uma internação da vítima, em virtude de surtos pelo consumo de bebidas alcoólicas, mas que a acusada Maria Luzia disse que não seria possível visitá-lo. 



    Afirmou que Maria Luzia e a vítima conviveram por aproximadamente 06 anos e que ela ligava para a sua filha Danniely para relatar as agressões de Divino, inclusive ela pediu para que Maria Luzia não fizesse isso pois ela era muito “novinha” para saber. 



    Acrescente-se, ainda, que as imagens de segurança que compõem as provas nos autos, em que pese não ser possível a identificação precisa do executor do crime, a análise da filmagem completa permite inferir características descritas pelo pronunciado Noel, por ocasião da sua confissão perante a autoridade policial.  Ora, o pronunciado Noel diz com riqueza de detalhes que ouvia a sua irmã reclamar da convivência com Divino e que queria dar um basta na relação. Acrescenta que Maria Luzia mandou Divino ir embora de casa, várias vezes, porém o mesmo não saia de casa e ainda agredia ela fisicamente. 



    Afirma que no dia do fato combinou com a sua irmã como fariam para matar Divino, disse que Maria pegou emprestada uma arma e uma motocicleta, disse que não sabe de quem ela pegou, mas que não era a moto que estava na residência de Maria Luzia. 



    Assim, importante dizer que, embora tenha havido perícia na motocicleta encontrada na casa da pronunciada Maria Luzia, o próprio recorrente disse que não se tratava no mesmo veículo, não podendo a perícia ser considerada de forma isolada das demais informações trazidas no processo. 



    Outrossim, ressalta-se, quanto ao acerto para efetivação do crime, que, segundo depoimento de Noel (mov. 47), este não foi realizado por telefone celular, tendo ele afirmado que combinaram em casa o que fariam, depois ele ficou aguardando nas imediações de uma distribuidora de bebidas até que pudessem vê- los e assim executar os disparos. 



    Como se vê, a confissão extrajudicial do recorrente Noel está concatenada com os outros indícios conforme expostos acima.



    Com isso em mente, não é possível o atendimento dos pedidos da defesa de Noel Cavalcante e Maria Luzia Cavalcante, uma vez que existindo nos autos os contingentes probatórios retromencionados, é razoável afirmar que está provada a materialidade do acontecimento penal e que constam indícios suficientes de autoria, motivo pelo qual a pretensão acusatória ministerial não se apresenta tão temerária que imponha a sua prematura rejeição agora na primeira etapa do procedimento do Tribunal do Júri, de forma que não há se falar em Despronúncia.



    Nesse palmilhar, de acordo com as instâncias ordinárias, é possível extrair das provas amealhadas no processo a materialidade e indícios suficientes de autoria do crime em discussão. 



    Conforme apontado no decisum monocrático, houve produção de prova em juízo apta a extrair elementos mínimos de autoria e a materialidade, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, garantido o devido processo legal, no sentido de que o ora agravante Noel, em tese, seria um dos autores do homicídio, em especial pelos depoimentos das testemunhas que relataram os conflitos de relacionamento entre a vítima e a corré Maria Luzia, bem como os testemunhos prestados em juízo que corroboraram a confissão extrajudicial do acusado. 



    Desse modo, havendo indícios da prática do crime doloso contra a vida, faz-se necessária a pronúncia, para que o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, aprecie o mérito da imputação.”



    Nessas condições, a fundamentação do acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, no sentido de que “Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração” (HC 210.299-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.4.2022); “O entendimento desta Corte é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para submeter o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 229.089-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).



    Além disso, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva quanto à alegada ausência de prova da autoria delitiva, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Nesse prisma, esta Suprema Corte já assentou que “Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 215.283-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decisão de pronúncia não clama por um juízo de certeza. Nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, o que se exige do magistrado, ao fundamentar a pronúncia, é que ele — convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria — atenha-se a um juízo de probabilidade da prática de um crime doloso contra a vida. 9. No caso específico, dissentir do ato coator quanto à submissão do réu ao julgamento popular demandaria o amplo reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte” (HC 235.189-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.5.2024); “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023). Como se sabe, “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux)”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022).



    Por fim, quanto ao pleito defensivo de apuração das alegações de tortura, registro que a matéria trazida nestes autos não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pelo Colegiado da Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente